Tribunal: TJDFT
Processo: 0779906-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 129, §13, c/c art. 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e art. 7o, II, da Lei 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria, quando corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na hipótese de lesão corporal no contexto de violência doméstica, pois o próprio tipo penal previsto no art. 129, § 13, do CP já pune com maior severidade tal conduta.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61 e 129. LEI 11.340/06, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 1623549, 07056393020218070008, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. TJDFT, Acórdão 1864104, 07417695820228070016, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 26/5/2024.